Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707616-87.2022.8.07.0019 RECORRENTE: GENISLAN BATISTA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece acolhimento a tese da Defesa ao alegar ausência de provas e de justa causa, quanto aos crimes descritos na denúncia, restando evidenciado que a condenação imposta ao réu está amparada em acervo probatório robusto. 2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 3. A grave ameaça – elementar do tipo penal do roubo, que é caracterizada pelo constrangimento ou a intimidação provocada na vítima, a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade - restou amplamente demonstrada autos, não só pela palavra da vítima, mas, também, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que constatou, na posse do acusado, o aparelho celular do ofendido; uma faca; e um facão, utilizados em sua empreitada criminosa, o que demonstra que, ao final, o seu objetivo foi alcançado, qual seja, obter o bem material da vítima. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 147, 157, § 2o, inciso VII, 163, parágrafo único, inciso I, e 129, todos do Código Penal, colacionando julgados do TJMG e TJBA, a fim de demonstrá-lo. Para tanto afirma que não há justa causa para a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 20/12/23, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 22/1/24. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 23/1/24 e terminou no dia 6/2/24. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 15/2/24 (ID 55816795), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.465.783/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante ao apontado dissídio interpretativo relativo aos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso I, e 129, todos do Código Penal, porque, nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega divergência jurisprudencial sobre dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega dissídio jurisprudencial sobre dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp n. 2.063.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, não seria possível dar curso ao apelo no que tange à mencionada divergência jurisprudencial referente ao artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020